Tribunal: TJES
Processo: 0032994-49.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032994-49.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DJANNE DUTRA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0032994-49.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: DJANNE DUTRA ROCHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MODIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública no período de 08/08/2013 a 01/02/2019, determinando o cancelamento do contrato atual e condenando o demandado ao pagamento de FGTS retroativo a todo período laborado.

Em sede de Recurso Inominado, o demandado pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. Quanto ao mérito, argumenta pela legalidade das contratações temporárias, em decorrência da inexistência de prorrogações sucessivas e considerando que decorreram de processos seletivos distintos, razão pela qual requer a improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a prejudicial de mérito, importa destacar que por meio do ARE 709.212/DF, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu o Tema 608 com a seguinte tese: “O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) É QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.

Definiu-se que os efeitos do acórdão deveriam ser modulados com efeitos ex nunc, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.”.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 11/11/2019 e o início da relação das partes ocorreu em 2013, reporta-se ao caso a prescrição trintenária, de forma que
não reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão autoral
.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município de Vitória para exercer função de “Professora de Matemática”, em regime de designação temporária, nos seguintes termos:

Ficha funcional 610017 (edital 88-2012): Contratada na função de PROFESSORA DE MATEMÁTICA, no período de
08/08/2013
com uma única renovação até
15/05/2015
;

Ficha funcional 618861 (edital 13-2014): Contratada na função de PROFESSORA DE MATEMÁTICA, no período de
02/02/2017
com uma única renovação até
21/12/2018
; (contrato celebrado quase dois anos após o encerramento do último contrato);

Ficha funcional 633790 (edital 21-2017): Contratada na função de PROFESSORA DE MATEMÁTICA, no período de
01/02/2019
com uma única renovação até
21/12/2020
;

Ficha funcional 630626 (edital 7-2021): Contratada na função de PROFESSORA DE MATEMÁTICA, no período de
28/09/2021
com uma única renovação até
23/12/2022
(contrato celebrado nove meses após o encerramento do contrato anterior).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no município de Vitória na Lei n° 7534/2008:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - contratação de professor substituto exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento da regência de classe para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, ou para compor equipe de trabalho em atividades educacionais no âmbito da Secretaria de Educação, capacitação, afastamento ou licença de concessão obrigatória;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis (06) meses, no caso dos incisos I e II do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado, por igual período, caso persista a situação;

II - doze (12) meses, no caso do inciso III e VI do Art. 2º desta Lei, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses;

III - enquanto durar o período da licença no caso do inciso IV do artigo 2º desta Lei;

IV - até 36 (trinta e seis) meses no caso do inciso V do artigo 2º desta Lei, podendo ser prorrogado sucessivamente, não ultrapassando o prazo estipulado.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações, inexistindo continuidade nas contratações, que decorreram de processos seletivos autônomos.

Portanto, embora a recorrida sempre tenha exercido a função de professora de matemática, observo que não houve continuidade no exercício da função, permanecendo lapsos temporais sem contrato de trabalho ativo junto ao recorrente.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do recorrente ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir, respeitosamente do voto proferido, no que tange à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, ressalvada a questão da prescrição quinquenal, entendimento do qual comungo.

Como mencionado no voto proferido, extrai-se dos autos que o 1º contrato perdurou entre 08/08/2013 com uma única renovação até 15/05/2015; posteriomente, o autor foi contratado novamente, pelo periodo entre 02/02/2017 com uma única renovação até 21/12/2018 e depois entre 01/02/2019 com uma única renovação até 21/12/2020. Por fim, o último contrato foi firmado para o período entre 28/09/2021 com uma única renovação até 23/12/2022.

Ocorre que, considerando-se que o segundo contrato perdurou entre 02/02/2017 a 21/12/2018, ou seja, por 23 meses, e apenas 02 meses após, foi feito o 3º contrato, que durou entre 01/02/2019 a 21/12/2020, portanto, mais 23 meses, entendo que a renovação ocorreu de forma sucessiva, descaracterizando o caráter temporário da modalidade contratual.

Isto porque, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei;

Neste sentido, considerando-se o curto prazo entre a segunda e a terceira contratação, bem como que a soma do período de serviço prestado pelo autor nos referidos contratos é de 46 meses, impõe-se a declaração de nulidade das referidas cntratações.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada, aplicando a prescrição quinquenal ao caso e reconhecendo a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, no que concerne aos contratos firmados entre 02/02/2017 a 21/12/2018 e 01/02/2019 a 21/12/2020, na forma ora exposta, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS em relação aos referidos contratos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para aplicar a prescrição quinquenal ao caso e declarar a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, apenas no que concerne aos contratos firmados entre 02/02/2017 a 21/12/2018 e 01/02/2019 a 21/12/2020, condenando o recorrente a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS em relação aos referidos contratos.